Tribunal: TJBA
Processo: 8001274-33.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001274-33.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: B. V. O. e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO NA FORMA DO ART. 246, §§ 1º E 2º DO CPC. SAÚDE. SUS. CONDENAÇÃO A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE EXAME POR MEIO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA DE FORNECIMENTO ATRELADO AO ENTE CORRÉU EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DO SERVIÇO A SER PRESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIMIÇÃO DO ESTADO EM DETRIMENTO DO MUNICÍPIO CORRÉU. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES. TEMA 793 STF. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO APENAS AO ESTADO DA BAHIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STJ VIGENTES. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8001274-33.2019.8.05.0113, de Itabuna, sendo Apelantes e Apelados a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.